Tribunal: STF
Processo: HC 229611
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 780.732/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, a paciente está sendo investigada, acusada da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Buscando a nulidade da medida de busca domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVANTE INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. MANDADO DE BUSCA QUE APONTOU DEVIDAMENTE OS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A MEDIDA, OS BENS E AS PESSOAS INVESTIGADAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consta do processo que a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre a agravante recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de envolvimento com o tráfico massivo de drogas.



    2. A análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso, porque o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem.



    3. Na decisão foi demonstrado, de forma fundamentada, a indispensabilidade da medida, além do que o mandado de busca e apreensão não pode ser tido por genérico, tendo em vista que especificou os objetivos a serem alcançados, elencando os bens que seriam apreendidos e as pessoas investigadas.



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, o impetrante alega, suma: ao deferir o mandado de busca e apreensão nos domicílios elencados, além de a Decisão estar assentada em representação exageradamente imprecisa e desprovida de informações, o douto magistrado da Vara Criminal da Comarca de Tupã-SP não fundamentou corretamente, cingindo-se a utilização de termos genéricos e abstratos. 



    Em razão disso, requer-se seja declarada a nulidade da busca e apreensão cumprida a fls. 24/35 dos autos 1500787- 52.2021.8.26.0637, vez que a decisão que a autorizou se encontra em desconformidade com os preceitos dos arts. 5º, XI, e 93, IX, ambos da CF. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    Com efeito, conforme consta da decisão recorrida, a representação elaborada pela polícia está assim ancorada (e-STJ fl. 24): 



    O que se depreende da leitura do relatório de investigações, cuja cópia segue em anexo, é que Carla Francisca da Silva, fazendo uso de seu veículo de placas FCV-4h74, vem fazendo transporte de drogas para a cidade de São Paulo. As pesquisas feitas nos sistemas disponíveis demonstram constantes viagens para à Capital do Estado. As diligências realizadas demonstraram também que Carla Francisca da Silva constantemente está na casa de sua irmã Patrícia Dias da Silva, pessoa inclusive em nome de quem o veículo acima mencionado está registrado. As notícias são no sentido de que tráfico de larga escala, e não a venda aos usuários. Isto posto, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, apreender objetos ilícitos, documentos, mídias, aparelhos celulares, notebooks, tablete, enfim, que possam estar relacionados ao crime investigado, tudo com fulcro no Código de Processo Penal, considerando as informações recebidas e as investigações realizadas, represento a Vossa Excelência pela expedição de mandados de busca para os imóveis localizados à Rua Frederico Buque Fritz, 481, Jardim Carajás II, Tupã-SP, onde consta residir Carla Francisca da Silva e à Rua Sebastião Ferreira de Deus, 361, Distrito de Universo, Tupã–SP, residência de sua irmã, Patrícia Dias da Silva. 



    Destaquei constar dos autos que a Magistrada de piso autorizou a medida nos seguintes termos (e-STJ fls. 21/22): 



    Trata-se de representação formulada pela d. Autoridade Policial acima referida em desfavor de CARLA FRANCISCA DA SILVA visando busca domiciliar no imóvel localizado no(a) Rua Frederico Buque Fritz, n°. 481, Jardim Carajás II, Tupã/SP e Rua Sebastião Ferreira de Deus, n°. 361, Distrito de Universo, Tupã/SP (local de residência da irmã da averiguada, Patrícia Dias da Silva), com o objetivo de apreender entorpecentes e outros objetos e documentos que estejam relacionados ao tráfico ilícito. Investigações preliminares realizadas pela polícia civil, dão conta de que a representada Carla estaria realizando o transporte de entorpecentes desta cidade de Tupã/SP, até a capital paulista. Através de pesquisas realizadas no Sistema Detecta, verificou-se que são constantes as viagens da representada até a região metropolitana. Nesse sentido relatório investigativo. Diante dos motivos expostos pela d. Autoridade Policial em sua representação e do parecer favorável do d. representante do Ministério Público, defiro, com fulcro no art. 240 do CPP, a busca domiciliar aqui requerida, que será executada com as formalidades legais. Desde já fica autorizado o acesso irrestrito ao conteúdo mantido em aparelhos celulares, computadores, tablets, e demais equipamentos de informática (imagens, vídeos, agendas, contatos, aplicativos de redes sociais, eventuais arquivos existentes no sistema de nuvens etc), apreendidos no local dos fatos por parte dos agentes policiais ou peritos, e sua subsequente perícia. De fato é sabido que as redes sociais, e avançados aplicativos são utilizados comumente por traficantes para disseminação de seu produto ilícito. Além disso, a medida se justifica também como forma de subsídio às investigações e eventual apuração de outras pessoas na traficância. Deverá a D. Autoridade Policial observar o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e o disposto no artigo 245 e seguintes do Código de Processo Penal. O prazo para cumprimento será de 10 (dez) dias. A d. Autoridade Policial encaminhará relatório das diligências e auto de apreensão, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias. Com as informações prestadas, caso sejam frutíferas, apensem-se aos autos do inquérito policial. Em caso negativo, arquivem-se. (Grifei.) 



    E acerca da aventada nulidade, o Tribunal de origem deixou assente que (eSTJ fl. 19): 



    Mantém-se a decisão tal como lançada, pois não constatado constrangimento ilegal passível de correção na presente via, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder ou teratologia. Como dito anteriormente, a decisão que deferiu a medida foi proferida de forma fundamentada, não sendo hipótese de concessão da ordem ex officio. Ao contrário do sustentado, o Ministério Público indicou as fundadas razões - CPP, art. 240, §1º-ao requerer a medida, com justificativas plausíveis e concretas quanto à urgência e necessidade. 



    Nesse sentido deixei claro que a autoridade policial relatou os detalhes da investigação iniciada e pontuou a necessidade de se conceder a medida cautelar, tendo em vista que sobre a agravante recaíam suspeitas fundadas em circunstâncias reais e plausíveis de envolvimento com o tráfico massivo de drogas. 



    E que a análise do processo originário demonstra que o entendimento adotado pelo Magistrado singular se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    Isso, porque o entendimento desta Corte é o de que a decisão que autoriza busca e apreensão demanda fundamentação circunstanciada, com motivação acerca das fundadas razões para a mitigação da regra de inviolabilidade de domicílio, ou local de trabalho, ainda que essa fundamentação se utilize da técnica per relationem. 



    [...]



    Assim, concluí que, no caso em tela, a Magistrada singular demonstrou, de forma fundamentada, que era indispensável a medida e que o mandado de busca e apreensão não pode ser tido por genérico, tendo em vista que especificou os objetivos a serem alcançados, elencando os bens que seriam apreendidos e as pessoas investigadas. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 



    Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois - é bom repetir - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente